Tribunal: TJES
Processo: 5039770-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039770-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCILIA FURTADO DE MEDEIROS SIBIEN
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039770-38.2023.8.08.0024

Recorrente: ERCILIA FURTADO DE MEDEIROS SIBIEN;

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE VONTADE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO MÍNIMO EM FATURA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. JUNTADO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. PROVA INSUFICIENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON LOGO APÓS CONTRATAÇÃO QUE EVIDENCIA O VÍCIO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ERCILIA FURTADO DE MEDEIROS SIBIEN em face de BANCO DAYCOVAL.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

em fevereiro/2023 recebeu uma ligação onde foi oferecido pelo Requerido um cartão de crédito, tendo aceitado por acreditar que tratava-se de cartão de crédito comum. Após a chegada do cartão e mesmo não tendo utilizado, foi surpreendida com uma fatura de R$ 1.283,67 (mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) (Id. 34611076), constando um pré-saque de R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) (Id. 34611078). Alega que entrou em contato com o Requerido afirmando que não havia solicitado empréstimo, ocasião em que foi informada que tratava-se de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, havendo desconto mensal (Id. 34611082). Alega que nunca teve a intenção de contratar o referido produto.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

O Requerido demonstrou que houve a transferência do valor de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) para conta de titularidade da Requerente, por ela confirmada em audiência de instrução (Id. 41355787);

Verifica-se pela documentação acostada aos autos, que a Requerente se beneficiou do crédito, visto que recebeu o valor em sua conta bancária do Itaú e fez compra parcelada no cartão, ou seja, a Requerente se beneficiou efetivamente da prestação do serviço durante a relação contratual.

Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados na folha de pagamento da Requerente e descabida a restituição dos valores, bem como a indenização por dano moral, posto que a dívida encontra-se hígida.

Com esses fundamentos,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada, ERCILIA FURTADO DE MEDEIROS SIBIEN interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação foi gerada com vício, tendo em consideração que jamais teria solicitado tal modalidade de cartão, tampouco realizou saques, embora confirme ter recebido valores não solicitados em sua conta.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque o contrato apresentado não constitui prova hábil da contratação, tampouco da prestação adequada de informações. Além disso, a consumidora realizou reclamações administrativas cerca de 1 (um) mês após a suposta contratação, evidenciando o alegado vício de vontade.

Portanto, deve ser provido o recurso da Autora, para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, retornado as partes ao status inicial, com a devolução em dobro dos valores descontados da Autora em dobro,
sendo permitida a compensação com o valor comprovadamente repassado à Autora.

Entendo também pela reforma em relação ao pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a partir do arbitramento, mantendo o entendimento prevalente nesta Turma Recursal quanto ao tema.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, retornado as partes ao status inicial, com a devolução em dobro dos valores descontados da Autora em dobro, com juros desde a citação, e correção a partir de cada desembolso,
sendo permitida a compensação com o valor comprovadamente repassado à Autora
. Fixo ainda indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a partir do efetivo desembolso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)